Tribunal: TJES
Processo: 0002646-58.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002646-58.2017.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MINERACAO GUIDI LTDA - EPP
APELADO: RZ STONES LTDA ME
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO PROVIDO.

1. A sentença arbitrou os honorários de sucumbência em 15% (quinze por cento) do proveito econômico, ao passo que ao negar provimento ao apelo, esta corte, ao invés de majorar a verba, conforme determinado no §11, do art. 85, do CPC, a reduziu para 11% (onze por cento), em claro erro material.

2.
R
ecurso provido, atribuindo-lhe efeitos infringentes, de modo a majorar os honorários para 17% (dezessete por cento) do proveito econômico.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002646-58.2017.8.08.0011

EMBARGANTE: MINERAÇÃO GUIDI LTDA – EPP

EMBARGADO: RZ STONES LTDA ME

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MINERAÇÃO GUIDI LTDA – EPP
em razão do acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível (ID 6555979) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo manejado pela embargada.

Em suas razões (
ID 6709872), alega que o
decisum
padece de omissão e erro material, porquanto, em que pese a sentença ter fixado os honorários em 15% (quinze por cento) do proveito econômico, o acórdão majorou a verba para 11% (onze por cento).

Intimada, a embargada não apresentou contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

No caso, a sentença arbitrou os honorários de sucumbência em 15% (quinze por cento) do proveito econômico, ao passo que ao negar provimento ao apelo, esta corte, ao invés de majorar a verba, conforme determinado no §11, do art. 85, do CPC, a reduziu para 11% (onze por cento) do proveito econômico, em claro erro material.

Com efeito,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
e, assim,

atribuir-lhe efeitos infringentes, de modo a majorar os honorários para 17% (dezessete por cento) do proveito econômico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.